Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700902-02.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS DECISÃO Instada a prestar esclarecimentos (ID 43673274), a parte apelante informa não subsistir interesse no prosseguimento do recurso (ID 44008386). Com o óbito do apelado, resta prejudicada a análise do objeto da apelação, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora